Tribunal: TJDFT
Processo: 0740285-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740285-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCO ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de MARCO ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, preso desde 26/1/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos I e III, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 276/278). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente porque não amparada em fatos novos. Acrescenta que o paciente não possuía a intenção de fugir, pois compareceu espontaneamente na Delegacia poucos dias após o crime. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Aponta ainda violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 8/2/2022 pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos I e III, do Código Penal pelo paciente (fls. 178/179). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente, suposto integrante do Primeiro Comando da Capital – PCC, por acreditar que a vítima constrangia sexualmente seus vizinhos, ceifou a sua vida mediante golpes de faca, acarretando lesões que segundo o Laudo Pericial produzido: “eram profundas e estavam em topografia de vasos sanguíneos calibrosos. Portanto, a causa da morte foi hipovolemia causada por traumatismo cervical” (fls. 51 e 72/). Além disso, consta dos autos que o fato teria ocorrido em 16/1/2022 e somente em 26/1/2022 o paciente compareceu até a Delegacia para esclarecer os fatos, a denotar possível intenção de fuga (fls. 65/67). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de trânsito de Sobradinho/DF, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 146/149): “Compulsando os autos, verifico presente o “fumus comissi delicti” consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao investigado MARCO ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, conforme elementos de informação que instruem o presente incidente, notadamente as declarações prestadas pela testemunha Ruyter Júlio Chaves Rosa (ID. 113338990) que, na qualidade de amigo do suspeito, teria presenciado ele declarar a intenção de matar a vítima, para fazer justiça com as próprias mãos, por acreditar que a vítima seria um estuprador. Esse depoimento é corroborado pelas declarações colhidas das testemunhas Josenilton Pereira de Souza (ID. 113339550) e Joseane Santana da Silva (ID. 113339551), que, na qualidade de moradores vizinhos, também presenciaram o investigado declarar a intenção de matar Clemio, por considerá-lo um estuprador. Quanto ao "periculum libertatis", extrai-se da gravidade concreta da conduta do representado que supostamente ceifou a vida da vítima, a golpes de faca e a pretexto de fazer justiça com as próprias mãos, como se tivesse a missão de matar os estupradores residentes nas proximidades, em razão de integrar a facção criminosa PCC. Nota-se, portanto, que os fatos são gravíssimos e denotam a periculosidade concreta do acusado, que demonstra não possuir qualquer apreço pela vida humana. Deste modo, liberdade dele coloca em risco a ordem pública. Acrescente-se a isso, a circunstância do réu não ter sido mais localizado em seu endereço e demais locais que costumava frequentar, o que demonstra que a prisão também encontra lastro na segurança da aplicação da lei penal. Diante deste panorama fático, nota-se que estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva do representado elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso dos autos”. Por ocasião da reanálise da custódia preventiva, a d. magistrada a quo a manteve pelas seguintes razões: “Nesse sentido, remanescem seus pressupostos e fundamentos, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Com efeito, estão presentes, nos autos, a prova da existência de crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria. E, de outra parte, a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, como assinalado na decisão objeto da revisão. Ademais, não se observa a modificação das bases empíricas que sustentaram o entendimento antes firmado, razão pela qual não há motivo para reconsideração”. (fls. 276/278). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de novembro de 2022 09:39:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora